Tribunal: TJBA
Processo: 8009539-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009539-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOOL BOX LTDA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA

APELADO: TOOL BOX LTDA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR NAS ADI (S) 7066, 7070 e 7078 QUE IMPEÇA O PROCESSAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1.
De partida, ressalto que, à vista do julgamento meritório da presente apelação, resta prejudicado o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

2.
A
existência da
s
ADI
(s)
7066,
7070 e 7078
não justifica,
por si só,
suspensão da
s
demanda
s
,
porquanto inexiste
medida cautelar deferida na
s
aludida
s
ADI que impeça controle difuso de constitucionalidade.
Lado outro,
havendo condições de apreciação meritória dos recursos
, é dever do julgador analisá-lo
s
,
inclusive por força do princípio da primazia do julgamento do mérito, positivado no Sistema Processual Civil (art. 6º, CPC/
15
).

3.
No mérito, pontuo que a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão pode ser concretizada a partir do exercício financeiro de 2022, uma vez que foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/22, que regulamentou a cobrança do referido tributo, nos termos da tese fixada pelo Plenário do STF, com repercussão geral (Tema 1093), sendo certo que, no âmbito do Estado da Bahia, antes mesmo da edição da Lei Complementar nº 190/2022, ocorreu a edição da Lei 14.415, de 30/12/2021.

4.
Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o pedido de tutela de urgência suscitado no bojo da ADI 7066, que tem como objeto a citada Lei complementar 190/22, em decisão publicada no DJE nº 97 de 20/05/2022, posicionou-se pela ausência da configuração dos requisitos para suspensão cautelar da eficácia da norma, obtemperando que: “
em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, ‘b’ da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015).
”

5.
Outrossim, na esteira da orientação prevalente no STF, quando do julgamento do Tema nº 1.094, publicada a lei complementar instituidora das normas gerais, no caso, a LC n.º 190/2022, as leis estaduais que estabeleceram a exação passam a ter eficácia imediata, não havendo espaço, nem mesmo, para incidência da anterioridade nonasegimal.

6.
No mais, é certo que o Presidente desta Corte de Justiça, nos autos de nº 8005145-17.2022.8.05.0000, suspendeu os efeitos das liminares proferidas em diversos processos que versavam sobre a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL-ICMS, aduzindo que “
(...)convém destacar que milita, de forma desfavorável às empresas beneficiadas com o deferimento das liminares no juízo primevo, a presunção de constitucionalidade da Lei Complementar n.190/2022, publicada em 05/01/22, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), nos termos da tese fixada pelo Plenário do STF, com repercussão geral (Tema 1093)3 e, ainda, no âmbito Estadual, a edição da Lei 14.415, de 30/12/2021, que passou a exigir o DIFAL desde o dia 01/01/2022 no Estado da Bahia.
”

7.
Também não há como amparar a pretensão da parte impetrante de inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens realizadas por esta, sendo certo que a cobrança do imposto já estava amparada na LC nº. 87/1996 (Lei Kandir), desde sua redação original – passando a gerar direito a créditos de ICMS para o adquirente –, revelando-se despiciendo para o caso dos autos as alterações promovidas pela LC nº 190/2022, revelando-se despiciendo para o caso dos autos as alterações promovidas pela LC nº 190/2022, a qual não instituiu ou majorou o tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do DIFAL, estabelecendo normas gerais em âmbito federal, razão pela qual sua cobrança não contraria o princípio da anterioridade. Precedentes desta Corte.

8.
Como
obiter dictum
, ressalto que,
existindo
lei
complementar expressa disciplinando a cobrança de ICMS – DIFAL
, somente ato formal, concreto e específico de fiscalização ou cobrança tributária, em sentido contrário à previsão legal, poderia ensejar ilegalidade ou violação de direito evidente, aptos a autorizar tutela jurisdicional para afastar a exigibilidade do tributo, não se
vislumbrando
fundamentação jurídica relevante na
presente
judicialização, ainda que de forma preventiva, diante de lei expressa a respeito, à qual a fiscalização tributária está vinculada.

9.
Preliminar de sobrestamento rejeitada. Apelo da impetrante desprovido. Apelo da ré e remessa necessária providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009539-64.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TOOL BOX LTDA e outros e como apelada TOOL BOX LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, REJEITAR A PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA IMPETRANTE E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA E A REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .